Tribunal: STF
Processo: RHC 254863
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus nos autos do HC 977.525/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 46 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, “como incurso no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 (item II.1); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por quarenta e duas vezes, em continuidade delitiva (item II.8); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva (item II.9); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por dezenove vezes, em continuidade delitiva (item II.10); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por dezenove vezes, em continuidade delitiva (item II.11); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por vinte e uma vezes, em continuidade delitiva (item II.12); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por cento e oito vezes, em continuidade delitiva (item II.13); no art. 1º, caput, c.c. § 4º, ambos da Lei nº 9.613/98 (item II.14), na forma do art. 69 do Código Penal.” (eDOC. 12, p. 403-404)



    Nesta Corte (eDOC. 42), o recorrente alega o excesso de prazo para o julgamento do apelo defensivo.



    Enfatiza que “não há qualquer previsão para o julgamento da Apelação Criminal autuada sob o n. 1500477-48.2019.8.26.0077, ainda que o paciente esteja submetido a custódia cautelar pelo período de cerca de cinco anos.”



    Alega que “o transcurso de mais de cinco anos desde a data da prisão, e de sete anos desde os fatos, evidencia a total ausência de contemporaneidade, o que, por si só, justificaria a revogação da custódia nesta hipótese, ou, ao menos, o relaxamento da medida na ocasião da sua imposição.”



    Requer, assim, o provimento do recurso ordinário, para determinar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, tendo em vista a demora no julgamento do recurso interposto na origem.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário. (eDOC 67)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo excerto da decisão atacada (eDOC. 32):  



    “[...] considerando-se a evidente complexidade do feito, a elevada pena imposta e a natureza do crime praticado, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo ou falta de contemporaneidade. Vale ressaltar a firme orientação desta Corte Superior segundo a qual eventual excesso de prazo deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória (AgRg no RHC n. 197.741/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2024); e a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019) – (AgRg no HC n. 923.237/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024). 



    Apesar de ser inviável o reconhecimento, ao menos por ora, da dita demora configuradora de constrangimento ilegal, a fim de se evitar eventual restrição abusiva à liberdade de locomoção, deve ser recomendado ao Desembargador Relator que envide maiores esforços a fim de garantir celeridade na resolução da causa. 



    À vista do exposto, denego a ordem, com recomendação de celeridade no processamento e julgamento da Apelação Criminal n. 1500477-48.2019.8.26.0077. Por consequência, fica prejudicado o pedido formulado às fls. 1.132/1.147..”  



    Vê-se, assim, que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, inclusive com recomendação ao Tribunal de origem para que proceda ao célere julgamento do recurso, a fim de não incidir em futuro excesso de prazo, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    No mesmo sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    [...] Quanto à apelação 1550477-48.2019.8.26.0077, aduziu que o atraso relativo em seu andamento deve-se à complexidade da causa, que envolve 48 réus, trata de sofisticada organização criminosa que atuou por cerca de três anos desviando recursos públicos por meio de licitações fraudulentas em vários municípios do Estado de São Paulo e em cuja instrução foi coletada grande quantidade de elementos de convicção. Tais circunstâncias justificam, de forma factível, o ritmo de processamento do feito (fls. 1.164/1.165): [...] (eDOC. 67, p. 4-5)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a recomendação para o julgamento do recurso interposto na origem em um prazo razoável.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente